Tribunal: TJPA
Processo: 0026475-74.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026475-74.2015.8.14.0107
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: AGAMENON MARINHO ALVES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESBLOQUEIO DE TALÃO DE CHEQUE. ORIENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.
DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Constato que o Recorrido é cliente do Banco Recorrente e que recebeu talões de cheque. Ademais, resta evidente que o Recorrido emitiu 3 (três) cheques, os quais foram devolvidos pelo motivo 25 – Cancelamento do Talonário.

2.

De acordo com o Recorrente, houve a devolução porque o apelado deveria ter procedido o desbloqueio. Todavia,
considerando a adequada inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, CDC), o recorrente não se desincumbiu de comprovar que deu ao recorrido as devidas orientações de desbloqueio para uso do cheque.

3.

Desse modo, vislumbro a ocorrência de abalo moral que justifique o pagamento de indenização. Todavia, o apelo procede apenas para reduzir o valor da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material.

O recorrente diz que agiu em estrito cumprimento do dever legal, argumentando que a simples tradição/entrega do talonário não é suficiente para a emissão de cheques, sendo imprescindível o desbloqueio.

Nesse sentido, aduz que não resta configurada qualquer responsabilidade quanto aos fatos relatados pelo recorrido.

Em pedido sucessivo, requer a redução do valor da indenização.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id.
1913873
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material.

Presentes os pressupostos recursais conheço o recurso de apelação.

Diante das informações contidas nos autos é incontroverso o fato de que o Recorrido é cliente do Banco Recorrente e que recebeu talões de cheque. Ademais, resta evidente que o Recorrido emitiu 3 (três) cheques, os quais foram devolvidos pelo motivo 25 – Cancelamento do Talonário.

Verifica-se, ainda, que foram aplicadas ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, o que acorreu com acerto, haja vista a relação jurídica estabelecida pelas partes.

Constato que também fora aplicada a regra de inversão do ônus da prova, e que o Recorrente não se desincumbiu de comprovar que adotou as medidas necessárias para informar ao cliente da necessidade do desbloqueio do talonário.

Assim, é forçoso concluir que houve uma falha na prestação do serviço, o que acarretou um transtorno ao Recorrido, gerando um dano moral indenizável.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO DE TALÃO ENVIADO PELOS CORREIOS - DEVOLUÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO COM FULCRO NO § 4º, DO ART. 20, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. No tocante ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela ofensa sofrida. Nas demandas em que há condenação, os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, como determina o art. 20, § 3º, do CPC. Os honorários não podem ser arbitrados em montante ínfimo, posto que, dessa forma, estar-se-ia desprestigiando o labor e a dedicação do causídico na defesa dos interesses de seu cliente, devendo, pois, o julgador se orientar pelo princípio da razoabilidade. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10145130205670001 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL ÂÂ- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ÂÂ- FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ÂÂ- DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO REPRESENTADO POR CHEQUES DE TERCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ÂÂ- EMISSÃO DE CHEQUE PELO AUTOR ÂÂ- DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS ÂÂ- POSTERIOR ESTORNO DOS CHEQUES DE TERCEIROS ÂÂ- DANO MORAL CONFIGURADO ÂÂ- SENTENÇA REFORMADA ÂÂ- APELAÇÃO PROVIDA. Tendo em vista que o extrato bancário não espelhou a realidade contábil, no que o banco requerido desbloqueou o montante representado por dois cheques de terceiro e tornou disponível o seu crédito, o que levou o autor e emitir cheque, posteriormente devolvido, e somente depois a instituição bancária devolveu os cheques e promoveu o estorno, alimentando as informações no sistema, resta configurada a falha no serviço, com o consequente dever de indenizar pelo dano moral sofrido. Decisão unânime.

(TJ-PI - AC: 00102569020038180140 PI, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

Todavia, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização de dano moral, entendo que a condenação deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Nesse sentido, concluo que a condenação do juízo de primeiro grau (R$15.000,00) apresenta-se fora dos parâmetros acima delineados, portanto deve ser reformada para reduzir o valor da reparação do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para

reduzir o valor da condenação de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020